Tribunal: TJSP
Processo: 1007227-44.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA DA FUNÇÃO DE CHEFE DE SEÇÃO PARA DIRETOR DE SERVIÇO COM A ENTRADA EM VIGOR DA LC 976/05, COM OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS DE DIFERENÇAS E INCORPORAÇÕES DE DÉCIMOS – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.